Tribunal: TJMT
Processo: 0013578-85.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013578-85.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAMILA STEFANE DOS SANTOS - CPF: 014.088.981-79 (APELADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – PROVIDO O RECURSO DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA, E PREJUDICADO O RECURSO DA CONSUMIDORA.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).

III - Inverte-se o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com o fito de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais, no 0013578-85.2016.8.11.0002, proposta por CAMILA STEFANE DOS SANTOS em desfavor de da empresa ora apelante.

Na origem, a parte autora questionou a emissão de fatura eventual, referente recuperação de consumo elétrico no valor de 8.855,60 (oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).

Por fim requereu a declaração da inexistência do debito, bem como requereu a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou parcialmente procedente a ação, da seguinte forma:

“Pois bem, conquanto a requerente tenha afirmado que houve falha na prestação de serviços da requerida e posterior pedido de indenização por danos morais, verifica-se a improcedência deste pedido. Isso porque, não houve suspensão de energia elétrica na residência e também não houve inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes, o que significa que a parte requerida cumpriu com a determinação judicial e respeitou o momento de discussão das faturas aqui mencionadas.

Assim, ausente à violação a qualquer direito da personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

(...)

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a inexistência do débito de R$ 8.855,60 (oito mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) referente ao mês de maio/2016; ficando indeferido o pedido de condenação em danos morais.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e confirmo a liminar deferida nos autos.

Pelo princípio da causalidade, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015."

Inconformada com a sentença, a empresa elétrica apresentou Recurso de Apelação aduzindo que; (i) encaminhou o equipamento medidor para a perícia técnica do INMETRO, (ii) que o instituto de pesos e medidas confirmou a irregularidade da medição do aparelho; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para reconhecimento da legalidade da cobrança referente a recuperação de consumo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com o fito de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais, no 0013578-85.2016.8.11.0002, proposta por CAMILA STEFANE DOS SANTOS em desfavor da empresa ora apelante.

O juiz de primeiro grau decidiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito impugnado, mas negando a existência do dano moral.

Pois bem.

Feito esse introito, entendo que o recurso da empresa ENERGISA MATO GROSSO merece prosperar.

Isso porque, em primeiro lugar, o lastro documental angariado nos autos evidencia que ao revés do entendimento adotado pelo juiz de primeiro grau, o local onde a UC esta instalada se trata de um ponto comercial (id. 155294343).

Da mesma forma, consta que carta contendo o TOI e a data da pericia foi entregue ao Senhor Eduardo Brandão de Souza.

Ademais, consta no corpo do TOI (folhas 92 do processo físico) que quando da inspeção da UC, o consumidor estava presente e se recursou a assinar o termo de inspeção.

Por fim, insta esclarecer que a perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), confirmou a existência de irregularidades no aparelho medidor.

Fácil perceber que, embora a parte autora tenha sugerido a insuficiência probatória do laudo pericial, atribuindo-lhe a pecha de unilateral, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Portanto, sendo oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, realizada por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

'ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MEDIDOR ADULTERADO. LAUDO PRODUZIDO GARANTINDO ACESSO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS NORMATIVOS DA ANEEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. FALTA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por José Freire dos Santos, contra sentença oriunda do Juízo da 2a Vara da Comarca de Itapipoca/CE que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo ora apelante por entender válida a perícia realizada pela recorrida por ter sido realizada Laboratório de Medidas Elétricas da CAM - Brasil e com comunicação para o recorrente comparecer ao ato de aferição. 2. Diferente dos casos mais corriqueiros que a Companhia Energética do Ceará - ENEL produz o laudo de forma unilateral, a presente lide diferencia-se das demais justamente porque o laudo foi produzido por laboratório especializado pertencente a terceiro e que oportunizou a parte autora/apelante a sua participação no processo, obedecendo-se, assim, aos regulamentos expedidos pela ANEEL e a jurisprudência pátria. 3. Com efeito, apesar de ter sido convidado a participar da perícia, a parte promovente/recorrente quedou-se inerte, deixando de exercer o seu direito. Assim, inexiste prova nos autos que invalide a perícia realizada e que constatou ter sido retirado o selo e a tampa de proteção do medidor de energia, bem como aferiu-se que o medidor teria sido adulterado para não registrar o consumo de energia. [...] 6. Recurso conhecido, mas improvido.' (TJ-CE - APL: 00170303820168060101 CE 0017030-38.2016.8.06.0101, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019).

Ainda,

'RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA NO HIDRÔMETRO. 1. A prova dos autos demonstra ter havido consumo excedente, seja por vazamento interno ou descuido, que não pode ser atribuído a defeito no aparelho medidor. 2. Perícia realizada no equipamento que mediu o consumo de água nos meses em que foi registrada a suposta anormalidade, Hidrômetro no A10N333773, o qual não apresentou irregularidades, segundo laudo do INMETRO. 3. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO é órgão idôneo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com capacidade técnica para aferir as condições de uso e a funcionalidade do equipamento que foi submetido a sua análise, não havendo falar em unilateralidade do relatório produzido. 4. Por outro lado, a parte autora não comprovou ter havido falha na prestação do serviço fornecido pela embargante. 5. Com a verificação do hidrômetro instalado na unidade da consumidora ora embargada, a CORSAN se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, em razão da inversão que determina o Código de Defesa do Consumidor. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.' (TJ-RS - EI: 70059254789 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 16/05/2014, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2014).

Assim, não restam duvidas quanto à existência da irregularidade do relógio medidor, bem como não restam duvidas quanto a licitude da cobrança a titulo de recuperação de consumo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023